Tribunal: TJSP
Processo: 1009452-78.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Bem imóvel – Pretensões de consignação em pagamento, anulatória da consolidação da propriedade e de nulidade da arrematação extrajudicial julgadas procedentes – Solução que deve produzir efeito apenas em relação ao credor fiduciário – Mora purgada até a data da assinatura do auto de arrematação – Possibilidade, de acordo com a tese assentada no IRDR no

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Bem imóvel – Pretensões de consignação em pagamento, anulatória da consolidação da propriedade e de nulidade da arrematação extrajudicial julgadas procedentes – Solução que deve produzir efeito apenas em relação ao credor fiduciário – Mora purgada até a data da assinatura do auto de arrematação – Possibilidade, de acordo com a tese assentada no IRDR no 2166423-86.2018.8.26.0000 julgado nesta Corte – Solução que, no entanto, não alcança os arrematantes, que arremataram o imóvel imbuídos de boa-fé – Apelação do credor fiduciário não provida, provida a dos arrematantes.